Tribunal: TJDFT
Processo: 0755963-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0755963-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CAMPOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO na qual a Defensoria Pública do Distrito Federal requer o imediato encaminhamento da decisão de ID 79690968 à Central de Mandados, para o devido e urgente cumprimento da ordem de soltura do paciente (ID 79851386). Consta dos autos que a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de Lucas Campos Silva contra decisão que, na ação penal no 0709259-81.2025.8.07.0017, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 79672164). Em 18/12/2025, o Relator, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, deferiu o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e conceder a Lucas Campos Silva a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão recebeu força de alvará de soltura (ID 79690968). Na presente petição, a Defensoria Pública noticia que, até a presente data, a decisão liminar deferida pelo Desembargador Relator não foi cumprida. Desse modo, determino à Secretaria que certifique nos autos se o paciente LUCAS CAMPOS SILVA ainda se encontra preso. Em caso positivo, diante da urgência que o caso requer, distribua a decisão do Desembargador Arnaldo, que já possui força de alvará de soltura, ao Oficial de Justiça de plantão para imediato cumprimento. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 18:11:05. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura